Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. SUS. MEDICAMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.

1. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

2. O relatório médico, ao indicar o uso de combinação de medicações de acordo com os sintomas que acometem a paciente, considerou o uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, utilizados por vários anos sem resposta.

3. Segundo relatório da NATJUS, ao tratamento da fibromialgia é recomendada a combinação de medicamentos para aqueles pacientes que não respondem à monoterapia, devendo a medicação combinada ser direcionada com base nos sintomas que mais afetam o paciente. No estudo, é frisado que a seleção de agentes específicos decorre de uma análise casuística, como a tolerância do paciente, disponibilidade do medicamento, custo para o paciente e comorbidades que podem estar presentes, como doença psiquiátrica. Assim, não se revela adequado exigir o esgotamento de todos os medicamentos existentes para os sintomas colaterais da fibromialgia, quando por vários anos foi tentada terapêutica sem sucesso, necessitando adequar-se a situação da paciente.

4. O medicamento o Revange® pode ser substituído pelas apresentações dos medicamentos em separado – paracetamol e tramadol - estes disponíveis no SUS, de tal modo que, quanto a esse medicamento, está ausente a verossimilhança das alegações.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.